Tribunal: TCU
Processo: 032.764/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 732673, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 732673, função null, que teve como objeto XXVIII vaquejada nacional (no da TCE no sistema: 1225/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2853/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de São Francisco/MG, por meio do convênio de registro Siafi 732673, firmado entre o Ministério do Turismo e o referido município, cujo objeto foi o instrumento descrito como "XXVIII vaquejada nacional". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, com as alterações dadas pela Resolução 367/2024, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo, ao responsável, e ao município de São Francisco/MG, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.764/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Antônio da Rocha Lima (XXX.070.480-XX). 1.2. Entidade: Município de São Francisco/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.